Tribunal: STF
Processo: RE 74976
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-06-18
Data de publicação: 1973-06-18

Ementa:
MANDATARIO QUE EXCEDE OS PODERES DO MANDATO. MERO GESTOR, CUJO ATO
NÃO OBRIGA AO MANDANTE, QUE O NÃO RATIFICOU. (CÓDIGO CIVIL, ART.
1.297). ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA DE LEI FEDERAL E DE
DISSIDIO PRETORIANO, COM APOIO EM NÃO TER OCORRIDO EXCESSO NO
CUMPRIMENTO DO MANDATO. QUESTÃO PRESA A APRECIAÇÃO DAS CLAUSULAS DO
MANDATO E AOS FATOS DA CAUSA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.